Tribunal: TJES
Processo: 5018389-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018389-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: TRUST ASSISTENCIA 24H LTDA.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E CONCESSIONÁRIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEVER JUDICIAL DE AUXÍLIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão interlocutória que indeferiu pleito de expedição de ofícios a diversos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para obtenção do endereço atualizado dos executados em ação de execução fiscal, sob o fundamento de que o ônus de tal diligência caberia à parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o magistrado deve cooperar com o exequente na localização da parte executada, mediante requisição de informações a órgãos públicos e concessionárias, quando restarem infrutíferas as tentativas administrativas de obtenção do endereço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 6º do Código de Processo Civil consagra o Princípio da Cooperação, o qual impõe aos sujeitos do processo o dever de colaborar para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável.

2. O magistrado detém o dever de adotar postura ativa e paritária para remover obstáculos ao regular desenvolvimento da relação processual e à entrega da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A busca de endereço da parte executada junto a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos encontra amparo no Princípio da Cooperação e na legislação processual civil.

Dispositivos relevantes citados: art. 6º, parágrafo 3º do art. 256, inciso II do art. 319 e parágrafo 1º do art. 319 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5012213-51.2023.8.08.0000, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA (id
16727039
) pugnando pela reforma da decisão (mencionada no id
16823051
) por meio da qual o Juízo
a quo
, na “ação de execução fiscal”, indeferiu o pedido de expedição de ofícios a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para fins de localização do endereço dos executados.

Em suas razões recursais (id
16727039
), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida viola o Princípio da Cooperação estabelecido no art. 6º do Código de Processo Civil; afirma que já esgotou todos os meios de que dispunha para a localização dos devedores, restando as diligências infrutíferas; alega que a manutenção da decisão causa graves danos à arrecadação tributária municipal e que o art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o magistrado a utilizar os meios disponíveis para localizar a parte ré.

Pela decisão monocrática constante no id
16823051
, foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem a promoção das diligências requeridas.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização da lide.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de maio de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018389-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: TRUST ASSISTÊNCIA 24H LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do decisum proferido pelo Juízo a quo, que indeferiu o pleito de expedição de ofícios a diversos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos a fim de obter o endereço atualizado dos executados, sob o fundamento de que o ônus de tal diligência caberia ao exequente.

Pois bem.

De plano, deve-se destacar, acerca da questão ora posta sob julgamento, que o Código de Processo Civil de 2015 consagrou, em seu art. 6º, o Princípio da Cooperação, estabelecendo que todos os sujeitos do processo devem colaborar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Tal diretriz impõe ao magistrado uma postura ativa e paritária, vocacionada a remover obstáculos que impeçam o regular desenvolvimento da relação processual e a entrega da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, a legislação de regência prevê mecanismos específicos para viabilizar a citação quando o autor desconhece o paradeiro do réu.

Consoante o disposto no art. 319, § 1º, do Código de Processo Civil, caso não disponha das informações necessárias à qualificação da parte adversa, poderá o autor requerer ao juiz as diligências necessárias para a sua obtenção.

Complementarmente, o art. 256, § 3º, do mesmo diploma legal, autoriza expressamente o magistrado a requisitar informações sobre o endereço do réu nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, quando infrutíferas as tentativas de localização pelo autor.

No caso vertente, o Município Agravante demonstrou ter buscado, pelos meios administrativos de que dispunha, a identificação do paradeiro dos executados, sem obter êxito na diligência citatória.

É cediço que órgãos como o Tribunal Regional Eleitoral, o Instituto Nacional do Seguro Social e concessionárias de energia e telefonia detêm dados cadastrais sigilosos, cuja consulta é vedada ao particular ou ao ente público sem a devida chancela judicial.

Esta colenda Primeira Câmara Cível, em situação análoga à presente, já se manifestou no sentido de que a intervenção judicial para a busca de endereços é medida que prestigia a celeridade e a efetividade da execução. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA AS OPERADORAS DE TELEFONIA, COMPANHIAS DE ENERGIA PARA BUSCA DE ENDEREÇOS DOS EXECUTADOS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sabe-se que o Código de Processo Civil de 2015 instituiu um modelo de processo cooperativo, em que “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” ( CPC, art. 6º); 2 . Como a agravante não tem conhecimento do endereço da outra parte, caberá ao d. Juízo de origem efetuar as diligências solicitadas, necessárias à obtenção daquela informação ( CPC, art. 319, inc. II e § 1º), sobretudo porque já tentada a citação da agravada em endereços diversos e a agravante já buscou, por meios próprios, a identificação do atual endereço da agravada, sem sucesso; 3 . É cabível o deferimento do pedido de expedição de ofício às companhias de telefonia e de energia elétrica para busca de endereço dos executados. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012213-51 .2023.8.08.0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)”

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que a probabilidade do direito resta evidenciada pela demonstração de que a medida requerida é indispensável para a viabilização do contraditório e o prosseguimento do feito executivo, em estrita observância ao modelo cooperativo de processo.

Por outro turno, a negativa de auxílio judicial, em tais circunstâncias, submete o crédito tributário ao risco de prescrição e compromete a arrecadação de recursos indispensáveis à manutenção das políticas públicas, configurando o
periculum in mora
apto a justificar a reforma da decisão interlocutória.

Nesse contexto, impõe-se o provimento do recurso, confirmando-se a antecipação de tutela recursal anteriormente deferida, na medida em que a cooperação do Poder Judiciário, mediante a consulta a sistemas oficiais e concessionárias, revela-se providência razoável e necessária para a garantia da efetividade da tutela jurisdicional e da celeridade processual.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que promova as diligências de busca de endereço requeridas pelo Agravante junto aos órgãos públicos (TRE, INSS e Polícia Civil) e concessionárias de serviços públicos.

É como voto.